Tribunal: STF
Processo: MS 21303
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-19
Data de publicação: 1991-06-19

Ementa:
-  Mandado  de  segurança  requerido  pelo   Impetrante   na
qualidade de cidadao brasileiro, contra ato de Comissão da Câmara dos
Deputados tendente a possibilitar a adoção da pena de morte, mediante
consulta plebiscitaria.
         Falta de legitimidade ativa  do  Requerente,  por  falta  de
ameaça concreta a direito individual, particularizado em sua pessoa.